Tribunal: TJBA
Processo: 2002131-22.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Agravo de Execução Penal nº
2002131-22.2025.8.05.0001

Agravante: Ministério Público do Estado da Bahia

Agravado:
Danilo Santana Costa

Origem:
2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA

Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadora Campos Lôbo
K
raychete

Relatoria:
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. DECRETO FEDERAL Nº 12.338/2024. INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DELITO PRATICADO ANTERIORMENTE À LEI Nº 13.964/2019. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ SUPERVENIENTE. INCIDÊNCIA RETROATIVA
IN PEJUS
VEDADA.
PRECEDENTES.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. CONDUTA QUE NÃO CARACTERIZA FALTA GRAVE.
PRECEDENTES.
REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PLENAMENTE ATENDIDOS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
.

1.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do juízo de primeiro grau de ID 100390015 que concedeu o indulto natalino em favor de reeducando condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão por roubo circunstanciado cometido no ano de 2014, com trânsito em julgado em 29/05/2015, sob as alegações de descumprimento das condições do livramento condicional e de caracterização de hediondez superveniente como óbice nos termos do artigo 1º, inciso I, do Decreto Federal nº 12.338/2024.

II. Questão em discussão
.

2.
A questão em discussão consiste em examinar a
tempestividade
do agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público e, no mérito, definir se o
descumprimento das condições impostas
ao livramento condicional constitui impedimento de natureza subjetiva à outorga de indulto, bem como determinar se o crime de roubo circunstanciado praticado no ano de 2014, antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, pode ser qualificado como
hediondo
para fins de exclusão do benefício previsto no Decreto Federal nº 12.338/2024.

III. Razões de decidir
.

3.
O recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público é tempestivo, pois a contagem do prazo processual de cinco dias iniciou-se no primeiro dia útil seguinte ao da confirmação da intimação eletrônica, conforme estabelece o artigo 5º da Lei nº 11.419/2006, em observância à Súmula 700
,
do Supremo Tribunal Federal.

4.
O
descumprimento de obrigações impostas ao livramento condicional

não configura falta disciplinar de natureza grave, visto que as condutas violadoras de caráter grave
se encontram
em
rol taxativo no artigo 50 da Lei de Execução Penal
,
não se admitindo interpretação analógica prejudicial para obstar o benefício de indulto.

5.
A
ausência de instauração de procedimento administrativo disciplinar ou de aplicação de sanção por falta grave
homologada judicialmente nos doze meses anteriores à data de referência afasta o impedimento subjetivo estabelecido no artigo 6º do Decreto Federal nº 12.338/2024.

6.
O dogma constitucional da
irretroatividade da lei penal mais gravosa
, previsto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, impede a retroação da classificação de hediondez trazida pela Lei nº 13.964/2019 sobre o crime de roubo majorado consumado no ano de 2014, preservando o caráter comum do fato para fins executórios.

7.
Preenchidos os
requisitos objetivos
e
subjetivos
exigidos no artigo 9º, inciso VIII, do Decreto Federal nº 12.338/2024, diante da situação do apenado em regular gozo de livramento condicional e com saldo de pena inferior a seis anos na data de referência, revela-se imperioso manter a concessão da clemência com a consequente
declaração de extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese
.

8.

Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a decisão do juízo de primeiro grau que concedeu o indulto natalino ao agravad
o.

Tese jurídica de julgamento:

1. O descumprimento das obrigações estabelecidas para o gozo de livramento condicional não caracteriza falta disciplinar de natureza grave e não impede a concessão do indulto previsto no Decreto Federal nº 12.338/2024.

2. A natureza hedionda do delito para fins de exclusão de benefícios de indulto e comutação deve ser aferida com base na legislação vigente ao tempo do fato, revelando-se inconstitucional a aplicação retroativa in pejus de classificação superveniente de hediondez.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, artigo 5º, inciso XL, e artigo 84, inciso XII. Lei de Execução Penal, artigo 50, e artigo 66, inciso II. Decreto Federal nº 12.338/2024, artigo 6º, e artigo 9º, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA
-
Agravo de Execução Penal, Número do Processo: 2002300-09.2025.8.05.
0001,Relator
(a): ABELARDO PAULO DA MATTA
NETO,Publicado
em: 16/12/2025;

TJBA
- Agravo de Execução
Penal,Número
do Processo: 2002239-51.2025.8.05.0001,Relator(a): NILSON SOARES CASTELO
BRANCO,Publicado
em: 13/11/2025

STJ -
AgRg
no HC n. 537.982/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020,
DJe
de 20/4/2020
;
STF
:
RHC 267297
AgR
, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16-03-2026, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 20-03-2026 PUBLIC 23-03-2026
.

STF :
Súmula 700.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2002131-22.2025.8.05.0001, em que figura como Agravante o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como Agravado,
Danilo Santana Costa.

ACORDAM,
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator